Tribunal: TJDFT
Processo: 0707232-98.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707232-98.2020.8.07.0018 RECORRENTES: CAFÉ TRÊS CORAÇÕES S.A, TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS – DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDORES NÃO CONTRIBUINTES DE ICMS. EC 87/2015. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. NECESSIDADE. RE 1.287.019/DF (TEMA 1.093). FCEP/DF. COBRANÇA ACESSÓRIA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ENCARCO FINANCEIRO. 1. Conforme a tese de Repercussão Geral (Tema 1.093) fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.287.019/DF, “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 2. É inexigibilidade o adicional de 2% destinado ao FCEP/DF, considerados a sua natureza de adicional de alíquota em relação à cobrança do DIFAL, bem como o seu caráter acessório em relação à cobrança principal. 3. Não há óbice ao manejo da ação mandamental para fins de declaração do direito de compensação de indébito tributário, desde que afastado do seu escopo a cobrança de verbas pretéritas e a apuração do quantum devido, providência que deve ser delimitada no âmbito administrativo, oportunidade na qual, inclusive, é dado ao Fisco exigir a demonstração da assunção de eventual encargo financeiro. 4. Rejeitaram-se as preliminares e deu-se provimento ao apelo. No recurso especial interposto, as recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 166 do CTN, defendendo a impossibilidade de se imputar restrição ao contribuinte de direito do ICMS-DIFAL em relação à compensação de tributos indevidos. Aduzem que o contribuinte de direito detém legitimidade para pleitear a compensação do crédito tributário, porquanto efetivamente promoveu o recolhimento do tributo e, consequentemente, é quem possui relação jurídico-tributária com o Fisco. Afirmam, ainda, que não podem ser constrangidas, sob fundamento do artigo tido por violado, a apresentarem comprovante de que suportaram o encargo econômico ou receberam autorização para tal do tributo referente ao ICMS-DIFAL e adicional FECP que pretendem restituir por compensação. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG, a fim de comprová-la. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral da matéria e repisarem os fundamentos expostos no especial, defendem que houve ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV e LV e 150, §7o, ambos da Constituição Federal, em razão da imposição de condicionante à restituição/compensação dos valores e, consequentemente, contrariedade aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado THYAGO DA SILVA BEZERRA, OAB/CE 26.990 (ID 39212206 - Pág. 2 e ID 39213342 - Pág. 15). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 166 do CTN, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado THYAGO DA SILVA BEZERRA, OAB/CE 26.990 (ID 39212206 - Pág. 2 e ID 39213342 - Pág. 15). III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030